Tribunal: STF
Processo: AC 972
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DECIDE A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL - NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.